Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-32.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000377-32.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (RECORRIDO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0913-30 (REPRESENTANTE), PEDRO MARQUES JONES NETO - CPF: 025.375.425-92 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000377-32.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido(s):

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE CELULAR – PRODUTO APRESENTOU VÍCIO – APARELHO NÃO ENVIADO PARA A ASSISTÊNCIA – AUTORA ESQUECEU A SENHA DO ID APPLE – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a compra de produto junto à empresa Recorrente, e após apresentado vício sem a devida assistência técnica pelo fato de a autora esquecer sua senha do ID Apple.

Assim, pelas circunstâncias, é compreensível a determinação de devolução do valor pago pelo em observância ao art. 18 do CDC.

No entanto, necessário se faz a exclusão do valor fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, eis que não houve culpa das reclamadas pelo fato da autora não se recordar de seus dados de acesso ao aparelho.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,

para solidariamente:

a) CONDENAR, as Reclamadas APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A a pagar a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento a parte autora da quantia de R
$ 2.414,90 (dois mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos).)
a titulo de dano material,
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC dev
ida
a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

A parte Recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA em suas razões recursais alegou inexistência conduta ilícita por parte da Recorrente. Portanto incabível os danos morais pleiteados. Requer a improcedência da ação e alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD em suas contrarrazões refutou
in totum
a sentença guerreada, requerendo o improvimento do presente recurso e a manutenção da sentença.

A parte MAGAZINE LUIZA S/A não se manifestou quanto ao recurso e não recorreu da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A parte Reclamante adquiriu um celular da marca da 1° Reclamada no site da 2° Reclamada, porém aduz cerca de sete meses após à aquisição, em janeiro de 2018, o produto passou a travar constantemente, não funcionando. O teclado e a tela do aparelho ficavam o tempo todo travados, sendo impossível utilizar.

Para que o produto fosse enviado para assistência técnica era necessário que fosse retirada a conta do aparelho usando o Icloud, pois foi informada de que a 1a Reclamada não poderia receber o aparelho com dados do proprietário, em razão da política de privacidade.

No entanto, a autora havia presenteado seu namorado com o aparelho e o mesmo não recordava qual era a senha do seu ID Apple.

A autora demonstrou na Inicial que entrou em contato através de telefone, site e e-mail para redefinir a senha, para posteriormente enviar o aparelho para a assistência. No entanto, não conseguiu a solução, estando até a presente data com o aparelho sem funcionamento, já que não consegue redefinir a senha.

No caso dos autos o aparelho sequer foi vistoriado pela empresa Apple, eis que sequer foi enviado.

Tenho entendimento de que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Entretanto, no caso em tela, não se trata de responsabilidade das reclamadas o fato da própria autora ter esquecido a senha do ID Apple e não conseguido redefinir, mesmo com tantas instruções constantes no site da reclamada e mesmo após o suporte telefônico.

No presente caso, a empresa seria condenada a indenizar a autora pelo fato de 3° que sequer é parte no processo ter esquecido a senha do seu ID Apple, algo que é pessoal, e dado as políticas de privacidade, a empresa não possui acesso.
Nesse sentido, junta-se sentença de caso análogo de processo que tramitou no Juizado Especial Cível:

(...) Em sede de contestação, a requerida alega não possuir qualquer dever ou responsabilidade quanto à guarda da senha do autor, e que a redefinição de senha deve ser feita pelo próprio usuário.

E tem razão a requerida.

Em casos de perda de senha, o próprio titular da conta deve proceder à sua recuperação. Por questões de segurança, a requerida não armazena qualquer senha de seus usuários.

Em uma simples consulta feita na rede mundial de computadores, verifica-se que este procedimento é simples, existindo um passo a passo indicando o modo como se recuperar a senha, sendo que somente pode ser efetivada com o fornecimento de dados cadastrais do titular da conta.

Assim, a recuperação do ID Apple e sua respectiva senha independe de qualquer ação da requerida, podendo ser facilmente realizada pelo usuário.

A alegação do autor de que a requerida se nega a lhe fornecer nova senha para acessar o ICloud, por entender que a nota fiscal eletrônica é inválida, não encontra qualquer respaldo.

Isto porque, independentemente da existência, ou não, de nota fiscal, não há como o juízo impor à requerida uma responsabilidade impossível, sendo obrigação do próprio titular da conta proceder à recuperação de sua senha.

A requerida é vendedora do aparelho celular, não havendo qualquer obrigação de sua parte, no sentido de dar assistência ao usuário para que este proceda à recuperação de sua senha pessoal.

E não havendo qualquer conduta irregular por parte da requerida, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO movida em face de Apple Computer Brasil Ltda por Eder Henrique Siviero Murari. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, devendo a serventia providenciar as anotações necessárias. Deixo de condenar o vencido em custas e honorários, posto que incabíveis em primeiro grau. Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na contestação/inicial foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença. Sem condenação nos ônus da sucumbência.

(Processo n. 1014788-46.2017.8.26.0506 – TJSP. Publicado no DJE de 15/08/2017).

Portanto, tenho que o aparelho só não foi reparado por desídia da autora, no caso, de seu namorado que estava em posse do aparelho. Destarte, entendo que o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser excluído da sentença.

Em relação ao dano material de R$ 2.414,90 (dois mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos), relativo ao valor do aparelho, deve ser mantido, em observância ao art. 18 do CDC que estabelece que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, extensível, por óbvio à outra recorrida / reclamada que não apresentou peça recursal, diante de responsabilidade solidária.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020